Tribunal: STF
Processo: Rcl 68511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 68.053/PR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.